Tribunal: TJBA
Processo: 8002099-20.2022.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8002099-20.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

Agravante: EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO e outros

Advogado(s)
:

Agravado: PRISCILA GUIMARAES BATISTA

Advogado(s)
:
POLIANA SILVA SANTANA, DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM APOSENTADORIA. “ESTORNO AC. PROVENTOS” CÓDIGO 6057. DESCONTO DE QUASE 50% DO BENEFÍCIO BRUTO. RISCO A SUBSISTÊNCIA DA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DETALHADAS ACERCA DA ORIGEM E DO PRAZO DOS DESCONTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para concessão de liminar em Mandado de Segurança é preciso comprovar a presença do fundamento relevante e do perigo da demora.

2. No caso dos autos o fundamente relevante reside na comprovação dos descontos realizados no benefício da agravada.

3. O perigo da demora reside na porcentagem que o desconto alcança no benefício da agravada, colocando em risco a sua subsistência.

Liminar mantida. Agravo não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno
n.º 8002099-20.2022.8.05.0000, sendo
Agravante
ESTADO DA BAHIA e
Agravado
PRISCILA GUIMARÃES BATISTA,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO,
e o fazem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG12